Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737946-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS EMBARGADO: ANDRE FERNANDES PEREIRA, CARLOS LOURENCO MONTEIRO, FERNANDA RESENDE SALDANHA, WIRTON LAZARO SILVA ARAUJO, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS V I S T O S ETC. (Doc. Num. 26355313 e 27558807). ISABELA TERESA BASILIO NERI pleiteia sua intervenção no Feito pela via da assistência litisconsorcial, para que lhe seja assegurado o direito de realizar nova prova prática no concurso para o cargo em questão. Nada há a ser provido, no momento, quanto ao referido pedido, tendo em vista que será ele apreciado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração pelo Órgão Turmário. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador